Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO POR DECISÃO DO STF. EFEITOS EX TUNC. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RESTITUTIO IN INTEGRUM. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Ação proposta por policial militar reintegrado à corporação por decisão do STF, que reconheceu a nulidade de seu desligamento. Pedido de reconhecimento do direito à contagem do tempo de afastamento como tempo de serviço para fins de reserva remunerada. Sentença de procedência reconhecendo o direito à contagem integral do tempo de serviço.
3. O Distrito Federal interpôs recurso inominado, sustentando, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o argumento de que a demanda se refere ao cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança, cuja competência seria da 6a Vara da Fazenda Pública do DF.
4. No mérito, defendeu a improcedência do pedido, alegando que o art. 119, §2o, da Lei no 7.289/1984 (Estatuto da PMDF) determina que o policial militar reincluído recomeça a contagem do tempo de serviço a partir da data da reinclusão. Argumentou que a decisão do STF limitou-se à reinclusão no curso de formação, sem tratar de efeitos previdenciários, e que o período de afastamento não pode ser computado como tempo de serviço, conforme precedentes das Turmas Recursais e do TJDFT
III. Questão em Discussão
5. As questões que retornam a essa Turma Recursal consistem em: i) verificar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; ii) analisar a possibilidade de contagem do tempo de afastamento, por força de decisão judicial posteriormente anulada, como tempo de serviço para fins previdenciários, diante da reintegração com efeitos ex tunc.
IV. Razão de Decidir
6. A presente demanda não se confunde com o cumprimento de sentença proferida no mandado de segurança originário, pois trata de ato administrativo superveniente — o indeferimento do cômputo do tempo de serviço para fins previdenciários —, o que afasta a alegada prevenção da 6a Vara da Fazenda Pública. A causa versa sobre matéria de direito já pacificada, não havendo complexidade que justifique a remessa a outro juízo. Preliminar rejeitada.
7. A reintegração administrativa determinada pelo STF possui efeitos retroativos, impondo a recomposição integral dos direitos funcionais do servidor.
8. A negativa da Administração em computar o tempo de serviço, após reconhecer remuneração e promoções retroativas, configura violação à boa-fé objetiva e ao princípio da vedação ao "venire contra factum proprium".
9. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT reconhece a contagem do tempo de afastamento em casos de reintegração judicial. Precedentes: Na forma da jurisprudência do STJ, "anulada a demissão do servidor, sua reintegração deverá lhe assegurar, em princípio, todos os efeitos funcionais e financeiros, como se em efetivo exercício estivesse". Nesse sentido: AgRg no REsp 1.104.582/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 8/3/2010; REsp 886.293/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2007, DJ 7/2/2008); Acórdão no 1300643, Desembargador JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível /TJDFT, Data de Julgamento em 11/11/2020 e Publicado no DJE em 02/12/2020, sem página cadastrada; Acórdão 1936172, 0715159-13.2023.8.07.0018, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
• Art. 119, §2o, da Lei no 7.289/1984
• Art. 36 da LC no 840/2011
• Art. 28 da Lei no 8.112/1990
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no REsp 1.104.582/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 8/3/2010; REsp 886.293/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2007, DJ 7/2/2008);
Acórdão no 1300643, Desembargador JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível /TJDFT, Data de Julgamento em 11/11/2020 e Publicado no DJE em 02/12/2020, sem página cadastrada;
Acórdão 1936172, 0715159-13.2023.8.07.0018, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.